Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO. EMENDATIO LIBELLI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. OFENSA À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. No instituto da emendatio libelli, o momento apropriado para a alteração da capitulação jurídica, sem alteração imputação fática, é o da prolação da sentença (ou decisão de pronúncia, como no caso dos autos), e não após o trânsito em julgado.
2. Constitui constrangimento ilegal a atribuição de definição jurídica diversa sobre os fatos, consistente na inclusão de qualificadora, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da coisa julgada (art. 5o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal), além do que, na forma do art. 413, § 1o, do CPP, o julgador é obrigado inserir a capitulação do fato na pronúncia.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.